Tribunal: TJSP
Processo: 2191002-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a r. decisão a quo que lhe indeferiu o pedido de justiça gratuita – Rediscussão da matéria já decidida – Ausência de vícios – Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Inadmissibilidade - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2191002-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FORNECEDORA DE PAPEL FORPAL S.A., é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191002-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2191002-64.2019.8.26.0000/50000- JV
Embargante: FORNECEDORA DE PAPEL FORPAL S.A
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Voto n.o: 15.396 ct*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pela embargante, mantendo a r. decisão a quo que lhe
indeferiu o pedido de justiça gratuita Rediscussão da
matéria já decidida Ausência de vícios Embargos de
declaração de natureza infringente Inteligência do art.
1.022, do NCPC
Inadmissibilidade - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
FORNECEDORA DE PAPEL FORPAL S.A contra o v. acórdão que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Aduz a embargante, em síntese, que o v. acórdão
apresenta contradição, uma vez que as provas dos autos demonstram a sua
hipossuficiência econômica, sendo, portanto, de rigor a reforma do julgado.
É o relatório.
Sem razão a embargante, eis que o v. acórdão não se
ressente dos vícios apontados, possuindo os embargos efeito infringente do
julgado.
O art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191002-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
que:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Por sua vez, o artigo 489, do mesmo codex, em seu
parágrafo primeiro, assim dispõe:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191002-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
No presente caso, claramente se vê que o v. acórdão
embargado não contém qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro
material, bem como não se amolda a qualquer das hipóteses legais
caracterizadoras da decisão judicial infundada.
Verifica-se que o v. acórdão analisou as provas carreadas
aos autos, fundamentando o indeferimento do pedido na ausência de
comprovação da alegada hipossuficiência econômica, conforme se vê, em
especial, a fls. 106, “Isto porque, os documentos trazidos a fls. 15/83 destes
autos, não demonstram a situação de dificuldade financeira da agravante.”.
Por fim, era ônus da embargante comprovar que estava
impossibilitada de arcar com as custas processuais, todavia, quedou-se inerte
em tal incumbência.
Portanto, não há motivo que justifique a interposição de
embargos de declaração, sendo que a pretensão da embargante, na verdade, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191002-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
a de reconsideração da decisão impugnada, o que é incabível pela via do
presente recurso, devendo se valer da via recursal adequada para tanto.

Aliás, neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público assim julgou caso análogo:
“Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se
admite, ela não comporta acerto pela via eleita. Embargos
adquirem natureza infringente, insuscetível de acolhimento.
Pretende-se,
verdadeiramente,
reapreciação
do
tema
nos
quadrantes que almeja, mas 'não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.' (RTJ
90, 659; RSTJ 109/365; RT 527/240).
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado. Não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED MS REsp 14.124-
DF, in DJ-e de 11.02.11).
De outra parte, '... doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas
apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal, outro recurso para a correção do erro
cometido.' (grifei STJ REsp no 1.77-SP Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO j. de 13.03.90 DJU de 09.04.90, p. 2.745, no mesmo
sentido: EDcl. nos EDcl. no AgRg. no Ag. no 253.727-SP Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS j. de 07.08.01 DJU de
08.10.01, p. 168 e EDcl. no AREsp. no 204.565 Rel. Min. SIDNEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191002-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
BENETI DJU de 23.11.12), qualidades que o acórdão ora em
reexame não apresenta, restando sempre abertas, em tese, as
portas das instâncias especial e extraordinária.
Exauriu-se a prestação jurisdicional de segundo grau com o v.
aresto embargado. Qualquer alteração do que lá restou decidido
só será possível pelas vias processuais cabíveis, nessas não se
incluindo, como é óbvio, os embargos de declaração.” (Embargos
de Declaração n.o 0050054-88.2012, Rel. Des. Evaristo dos Santos,
j. 23/09/2013).
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
considerando-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional invocada pelas partes, inclusive nos presentes embargos
declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora